Tribunal: TJES
Processo: 5020188-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020188-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JONATHAN DIAS QUEIROS LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020188-52.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e JONATHAN DIAS QUEIROS LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente JONATHAN DIAS QUEIROS LIMA.

Trata-se de ação, ajuizada por JONATHAN DIAS QUEIROS LIMA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA na qual o autor alega que foi vítima em um acidente de trânsito quando trafegava de moto pela Rua José Teixeira nesta cidade. Relata que, confiando na sinalização verde do semáforo, avançou o cruzamento, sendo então atingido por uma viatura da Guarda Municipal de Vitória.

Informa que fraturou a clavícula e que ficou aproximadamente quatro meses afastado do trabalho. Pede, em síntese, indenização por danos morais e materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

O juízo sentenciante entendeu que as provas dos autos demonstram que o veículo do Município foi o causador do acidente, tendo avançado o cruzamento. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o requerido ao pagamento de danos materiais referente apenas a lucros cessantes e gastos com uber e medicação.

O recorrente JONATHAS DIAS
, insurge-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais e danos emergentes referente ao conserto da moto. Alega que os valores apresentados para o conserto da motocicleta seriam suficientes para justificar a condenação.

No que concerne aos valores pleiteados para o conserto da motocicleta, observo que o autor não apresentou comprovação idônea dos gastos efetivamente realizados, limitando-se a juntar
um único orçamento
(id. 9544028), o qual, inclusive, foi feito apenas por fotos. A ausência de comprovação robusta dos danos materiais concretos impossibilita a condenação com base em meras estimativas, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos emergentes relacionados ao conserto da motocicleta.

Em relação aos danos morais, conforme se verifica nos autos, o acidente em questão resultou em fratura de clavícula, gerando incapacitação temporária de aproximadamente 3 (três) meses.

A lesão sofrida e os transtornos decorrentes, ainda que não tenham resultado em sequelas permanentes, superam o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa relevante à integridade física e à dignidade do autor, que merece reparação.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o tempo de recuperação, a natureza da lesão e o princípio da razoabilidade, entendo adequado fixar o valor da indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O recorrente MUNICIPIO DE VITÓRIA
, sustenta que o acidente ocorreu no curso de diligência prioritária, com a utilização dos dispositivos sonoros e luminosos da viatura, alegando inexistência de responsabilidade por parte do ente público.

Em que pese os argumentos do recorrente, mesmo em emergências, os condutores de veículos oficiais devem observar o dever de cautela, sendo tal dever ainda mais rigoroso ao se atravessar cruzamentos com sinal vermelho, conforme disposto no art. 29, VII, d, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), devendo o condutor adotar todas as medidas para evitar acidentes.

No presente caso, ficou demonstrado que a viatura avançou o semáforo no momento do impacto. Ademais, relatos e documentos juntados aos autos indicam que os dispositivos sonoros não estavam acionados, o que caracteriza culpa exclusiva da administração pública, uma vez que o agente deixou de adotar as cautelas mínimas exigidas.

Ressalte-se que o argumento de prioridade em diligências não exclui a responsabilidade do Estado, principalmente quando há omissão no dever de cuidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE JONATHAN DIAS
para condenar o Município de Vitória ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso.

CONDENO
o recorrente Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sem custas e honorários para JONATHAN DIAS
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)